Tribunal: TJSP
Processo: 1515642-36.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
r da figura do caput.
EMPREGO DE ARMA – apreensão – desnecessidade – validade da prova oral que indica seu uso – alegação de que não se tratava de arma – ônus de prova que incumbe à defesa – inteligência do art. 156 do CPP – Precedentes das Cortes Superiores – afastamento da causa de aumento – impossibilidade.
PENA – primeira fase – circunstâncias do crime – concurso de agentes – aumento de 1/4 – segunda fase – pena inalterada – ausentes circunstâncias ausentes e atenuantes – terceira fase – majorante de emprego de arma – aumento de 2/3 – manutenção.
REGIME – fixado o regime fechado – o apelante agiu com culpabilidade e periculosidade exacerbadas, conforme circunstâncias das causas de aumento – Beccaria – não provimento ao recurso.

(TJSP; Apelação Criminal 1515642-36.2020.8.26.0228; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23a Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/07/2021; Data de Registro: 09/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Mens de Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

09/07/2021

Data de publicação:

09/07/2021

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, autos de apreensão e de reconhecimento pessoal, bem como a prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – negativa do réu que não convence – declaração de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão de parte da res furtiva em poder de Augusto – validade, só devendo o

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, autos de apreensão e de reconhecimento pessoal, bem como a prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – negativa do réu que não convence – declaração de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão de parte da res furtiva em poder de Augusto – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão de parte da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
CONSUMAÇÃO – roubo – ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça – posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade – precedentes das Cortes Superiores – caso concreto onde não houve perseguição, sendo o réu detido em razão de diligências que chegou a ele – existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea – reconhecimento da forma tentada – impossibilidade.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – vítima que têm a liberdade restringida por tempo relevante – restrição de liberdade que no caso não é elementar da figura do caput.
EMPREGO DE ARMA – apreensão – desnecessidade – validade da prova oral que indica seu uso – alegação de que não se tratava de arma – ônus de prova que incumbe à defesa – inteligência do art. 156 do CPP – Precedentes das Cortes Superiores – afastamento da causa de aumento – impossibilidade.
PENA – primeira fase – circunstâncias do crime – concurso de agentes – aumento de 1/4 – segunda fase – pena inalterada – ausentes circunstâncias ausentes e atenuantes – terceira fase – majorante de emprego de arma – aumento de 2/3 – manutenção.
REGIME – fixado o regime fechado – o apelante agiu com culpabilidade e periculosidade exacerbadas, conforme circunstâncias das causas de aumento – Beccaria – não provimento ao recurso.